Tribunal: CARF
Processo: 13639.000885/2009-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13639.000885/2009-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.395 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2021
Recorrente
JOANA MARIA BASTOS BRITO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual.
Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à
tabela progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do
imposto, com a multa de ofício ou ajuste do valor do IRPF a Restituir
declarado.
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13639.000885/2009-39
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.395 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13639.000885/2009-39

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 11/15), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual da contribuinte acima identificada, relativa ao exercício de 2007. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$4.697,95 para saldo
de imposto a pagar de R$9.374,43.
A notificação noticia dedução indevida de despesas médicas e omissão de
rendimentos de aluguéis.
Impugnação
Cientificada à contribuinte em 5/10/2009, a NL foi objeto de impugnação, em
15/10/2009, às fls. 2/28 dos autos, na qual a contribuinte alegou que os rendimentos tidos por
omitidos pertenceriam ao espólio do seu falecido marido, tendo constado da declaração de ajuste
dele. No tocante às despesas médicas, indicada a juntada de um comprovante.
A impugnação foi apreciada na 4a Turma da DRJ/JFA que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 41/46):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. ALUGUÉIS. OMISSÃO.
Correto o lançamento baseado em DIRF, quando o contribuinte não apresentar
documento hábil que invalide o feito fiscal.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Mantém-se a glosa da dedução, quando não forem apresentados os comprovantes
correspondentes e/ou quando o forem esses não se coadunem com a legislação que
ampara a matéria.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 25/1/2012 (fl. 48), a contribuinte, em
16/2/2012 (fl. 50), apresentou recurso voluntário, às fls. 50/97, alegando, em apertado resumo,
que:
- estaria juntando ao seu recurso a carta de adjudicação, o formal de partilha e a
declaração de ajuste do espólio de seu cônjuge, de forma a demonstrar que os rendimentos tidos
por omitidos não lhe pertenceriam. Argumenta ainda que a diferença nos valores decorreria do
erro da fonte pagadora, que não teria observado o regime de caixa.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.395 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13639.000885/2009-39

- estaria juntando declaração emitida pela profissional médica, corrigindo as
falhas apontadas na decisão recorrida.
- antes da glosa dos valores declarados, caberia diligenciar junto aos profissionais
para confirmar a realização dos pagamentos.
- não teria como comprovar o pagamento efetuado a Maria Mendonça,
concordando com sua glosa.
- teria como arcar com as despesas declaradas.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Omissão de Rendimentos
No tocante à omissão de rendimentos, desde a sua impugnação, a recorrente alega
que eles não lhe pertenceriam e teriam sido informados na declaração de espólio de seu cônjuge.
O colegiado de primeira instância não acolheu essa justificativa, registrando:
Na DIRF/2006 entregue pelo Consórcio Mirai, CNPJ 07.295.221/000183, à fl. 38,
consta a informação de rendimento de aluguel pago à notificada, durante o ano de 2006,
no montante de R$ 14.685,00, com IRRF de R$ 170,39.
Alega a impugnante ter havido erro cometido pela citada fonte pagadora, no
preenchimento da DIRF/2006, eis que o real beneficiário do rendimento de aluguel
foi o Espólio de seu falecido cônjuge. Contudo, não trouxe aos autos para
apreciação da autoridade julgadora nenhum documento que comprove tal
alegação, como por exemplo, o Contrato de Locação.
Alie-se a isso, o fato de que na Declaração de Bens de sua DAA/2007, à fl.32, a
contribuinte informou os bens havidos por herança, no ano de 2006, do Espólio de
José Guilherme Miranda da Silva, conforme formal de partilha, dentre os quais
pode-se destacar a casa situada na Av. Humberto Mauro, no 320, Cataguases, MG,
objeto de aluguel ao Consórcio Mirai, segundo esclarecido na peça de defesa, cujo
pagamento foi considerado como rendimento omitido pela notificada.
Correto, portanto, o trabalho fiscal.
(destaques acrescidos)
Constam dos autos, certidão de óbito do cônjuge da contribuinte (fl.17), cópias de
algumas peças do processo de inventário (fls. 18/19) e declaração de ajuste 2007 do espólio do
cônjuge (fls. 21/25). Em sede de recurso, a contribuinte juntou cópias de outras peças do
processo de inventário (fls. 57/92).
A contribuinte não apresentou o contrato de locação de forma a demonstrar a que
imóvel estão associados esses rendimentos, de forma a vinculá-lo com seu cônjuge. Verifico
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.395 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13639.000885/2009-39

ainda que a transferência dos imóveis do espólio para a contribuinte se deu ainda em 2006 e,
portanto, ainda que se referisse a imóvel havido por herança, parte dos rendimentos pertenceriam
a ela. Mas, repise-se, a contribuinte não produziu essa prova, ainda que ciente da decisão
recorrida, que alertou sobre a necessidade dessa comprovação.
O fato de a declaração do espólio informar rendimentos dessa fonte pagadora não
a socorre visto que os rendimentos devem ser ofertados à tributação pelo real sujeito passivo e,
nesse sentido, a contribuinte não logrou comprovar que não seria a beneficiária desses
rendimentos.
Dessa feita, entendo que não merece reparo a decisão recorrida.
Despesas Médicas
No tocante às despesas médicas, a recorrente reclama o restabelecimento das
despesas informadas com Alessandra Rodrigues, glosadas por falta de comprovação.
Na apreciação dos documentos juntados à impugnação (fls.26/27), a decisão
recorrida manteve sua glosa, consignando:
=> fls. 26/27, três comprovantes (um tanto quanto ilegíveis), no montante de R$
1.850,00, fornecidos por Alessandra Machado da Silva Rodrigues (dentista).
Tais comprovantes carregam alguns vícios, pois não informam o(s) nome(s)
da(s) pessoa(s) que se submeteu(ram) ao tratamento anunciado, de maneira a se
verificar a subsunção a que dispõe o art. 80, § 1o, II, do RIR/1999, “restringe-se
aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e
ao de seus dependentes”; e não trazem em seu bojo o endereço do(a) emitente,
conforme prevê o inciso III do citado dispositivo legal, “limita-se a pagamentos
especificados e comprovados, com indicação do nome, endereço ...”
[destaquei].Mantém-se a glosa.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Verifico que as cópias dos recibos apresentadas na fase impugnatória não contêm
o endereço da profissional, requisito previsto na lei para sua aceitação pelo Fisco. Lembro que o
julgador administrativo se encontra vinculado à lei, validamente editada pelo Poder Legislativo,
que prevê expressamente requisitos para os documentos comprobatórios das despesas passíveis
de dedução.
No recurso, a recorrente juntou recibos com a aposição da informação. Entretanto,
não é possível certificar que a informação tenha sido inserida pelo profissional. A contribuinte
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.395 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13639.000885/2009-39

deveria ter providenciado junto à profissional uma nova via desses recibos ou uma declaração
dela a fim de sanar a irregularidade apontada na decisão recorrida. Ressalte-se que para que os
recibos anteriormente considerados insuficientes pela autoridade fiscal possam ser convalidados,
é imprescindível que sejam retificados pelo próprio profissional emitente, ou seja, a inclusão das
informações faltantes nos recibos teria de ser realizada pelo profissional, com aposição de novo
carimbo e de sua assinatura, o que não ocorreu no presente caso.
Dessa feita, entendo que a glosa deve ser mantida.
Conclusão
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital